Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-06.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - Inadmissibilidade - Sentença bem fundamentada - Observância do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal - Preliminar rejeitada.

DECADÊNCIA - Garantia legal pela solidez do empreendimento - Prazo de cinco anos - Inteligência do art. 618, caput, do Código Civil - Prazo que não se confunde com o prazo prescricional da reparação civil que é de dez anos -

Ementa:

NULIDADE DA SENTENÇA - Inadmissibilidade - Sentença bem fundamentada - Observância do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal - Preliminar rejeitada.

DECADÊNCIA - Garantia legal pela solidez do empreendimento - Prazo de cinco anos - Inteligência do art. 618, caput, do Código Civil - Prazo que não se confunde com o prazo prescricional da reparação civil que é de dez anos - Aplicação da Súmula 194 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Vícios construtivos no imóvel edificado pela ré - Parcial procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Laudo pericial que constatou a existência de diversos vícios - Imperícia da ré - Configuração do dever de indenizar - Quantum a ser apurado em fase de liquidação por arbitramento caso a ré não efetue as necessárias obras - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.